Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE. NÃO EVIDENCIADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA.
1. Sabe-se que as condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, entretanto, constatada a ausência de dados concretos a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a prisão preventiva a ele imposta se torna ilegal, frente a inobservância de requisito indispensável, o periculum libertatis, previsto no art. 312 do Código Processo Penal.
2. A doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não pode servir de fundamento para justificar a prisão preventiva do acusado.
3. Não havendo elementos a indicar a periculosidade acentuada do paciente, a prisão preventiva não pode ser mantida.
4. Frente à ausência de elementos concretos a justificar o encarceramento preventivo do acusado, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe.
5. Ordem concedida.